Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-74.2020.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES
Órgão julgador: RECORRENTE: JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600235-74.2020.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600235-74.2020.6.16.0029
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600235-
74.2020.6.16.0029, (DRAP - 0600207-09.2020.6.16.0029), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do requerente Juvencio Izaias Antunes Rodrigues, Partido Progressista Brasileiro,
julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2020, para o cargo de Vereador, no
Município de Imbituva, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura -
RRC de Juvencio Izaias Antunes Rodrigues, Partido Progressista Brasileiro, para concorrer ao
cargo de Vereador, no Município de Imbituva/PR. Foram juntados aos autos a documentação
exigida pelo art. 27, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Intimado a se manifestar sobre a ausência de
comprovação de filiação partidária até 04.04.2020, bem como, sobre a existência de causas de
inelegibilidade decorrentes de condenações criminais, conforme ID 13871332, o requerente
apresentou petição, alegando, em suma, que o crime pelo qual foi condenado em ambos os
processos era, à época do fato, considerado crime de menor potencial ofensivo, estando as penas
já cumpridas, razão pela qual, não geraria inelegibilidade. Quanto à ausência de filiação partidária
até 04/04/2020, alegou que, por estar prestando serviços comunitários e em razão da pandemia,
não conseguiu se filiar em tempo hábil). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES (RECORRENTE)
ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19263
916
13/11/2020 20:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.051
RECURSO ELEITORAL 0600235-74.2020.6.16.0029 – Imbituva – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES
- OAB/PR0090198
ADVOGADO: ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DESCAMINHO.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA EXTINTA. REGISTRO
INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990.
RECURSO NÃO PROVIDO
1. A existência de sentença penal condenatória, transitada em julgado, pela prática
de crime contra administração pública, implica a inelegibilidade do condenado
pelo prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, que na hipótese dos
autos só se encerrará em novembro de 2023. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19263916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320302509700000018650842
Número do documento: 20111320302509700000018650842

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES em
face da sentença proferida pelo Juízo da 029ª Zona Eleitoral de Imbituva - PR (ID 13549616),
pela qual foi indeferido seu o pedido de registro de candidatura, tendo em vista a condenação
em ação penal transitado em julgado e filiação fora do prazo.
Em suas razões recursais, apresentadas nos ID’s 13537566 e 13549966, o
recorrente sustenta que:
Apesar de ter assinado a ficha de filiação partidária e informado os
dirigentes partidários de sua intenção de participar do pleito, as providencias pertinentes
não foram adotadas;
Que por desídia do partido e em razão do desconhecimento adequado
decorrente das condições precárias dos partidos de cidade de interior, o nome do
recorrente não foi incluído em Lista Especial;
Que tempestivamente havia requerido sua filiação partidária, foi escolhido
em convenção partidária, não está inelegível e está quite com todas as suas obrigações
perante a justiça.
De acordo com a Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral admite a prova
da filiação por outros meios que não seja a lista de filiados submetida ao sistema.
Relativamente às Ações Penais que respondeu, nos Autos
50005098420124047012 no qual foi denunciado pelo delito inserto no art. 334 § 1º, “b“ do
Código Penal, após interposição de recurso, condenou-o a pena de 1(um) ano de
reclusão; nos autos 50036770620124047009 foi condenado pela pratica do art. 334, § 1º,
alínea “b”, Código Penal, c/c art. 30 do Decreto-Lei n. 399/68, na forma do art. 29 e 69 do
Código Penal, e art. 334, §1º “c” na forma do art. 69 ambos do Código Penal.
Ambos os autos em que o requerente fora condenado ocorreram no ano de
2011, e foram condenações pelo previsto Art. 334 do CP, que tratava-se à época de
crime de menor potencial ofensivo, condição alterada apenas em 2014 pela Lei
13.008/14;
Crime de menor potencial ofensivo não gera inelegibilidade;
Levando em consideração que o fato cometido pelo requerente à época do
ocorrido era crime de menor potencial ofensivo, e que a pena já encontra-se totalmente
cumprida, tendo sido inclusive já dado baixa nos processos, evidente que tais
condenações não podem gerar inelegibilidade do requerente, estando este apto para
concorrer nas Eleições Municipais
Requer o provimento do recurso eleitoral, com vistas a reformar a sentença de
juízo a quo, deferindo o registro de candidatura do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.
Num. 19263916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320302509700000018650842
Número do documento: 20111320302509700000018650842

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e pelo seu
desprovimento do recurso interposto (ID 18206916).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB em favor de JUVENCIO IZAIAS
ANTUNES RODRIGUES, pretenso candidato ao cargo de vereador no município de Imbituva,
nas eleições de 2020.
Ao serem realizadas as análises pertinentes pelo Cartório Eleitoral foi apontada a
anotação de indicativo de inelegibilidade registrada no cadastro, referente aos autos nº PROC
50005098420124047012/1VFED/PATO
BRANCO/PR
e
nº
PROC
5003677-06.2012.4.04.7009/1VFED/PONTA
GROSSA/PR.
Verificou-se
também
a
comprovação da filiação partidária até 04.04.2020, ou prazo superior ao fixado no estatuto
partidário. Aduziu que tempestivamente preencheu e encaminhou sua ficha de filiação
partidária, comunicando aos dirigentes partidários sua intenção de lançar-se candidato,
chegando, inclusive, a ser escolhido em convenção partidária. Todavia, por motivos adversos,
seu nome não foi encaminhado a tempo a este Tribunal.
No que se refere às condenações penais, alegou que ocorreram em 2011 e
decorreram da prática dos delitos a que se refere o art. 334 do Código Penal, que se tratava à
época de crime de menor potencial ofensivo, condição alterada apenas em 2014 pela Lei. 13
008/14.
Em sua manifestação, o Ministério Público rechaçou a tese do pretenso candidato
de que, a época, o delito seria considerado de menor potencial ofensivo, haja vista que, mesmo
antes da alteração introduzida pela Lei nº 13.008, de 26.06.2014, o crime em questão já era
considerado de médio potencial ofensivo, com pena de reclusão de 1 (um) a 04 (quatro) anos.
Ao final, pugnou pelo indeferimento do registro de candidatura por entender tendo
o requerente sido condenado pela 1ª Vara Federal de Pato Branco/PR, na ação penal de nº
5000509-84.2012.4.04.7012, pela prática do crime tipificado no artigo 334, §1º, alínea “b”, do
Código Penal, cuja sentença transitou em julgado, estaria inelegível na forma do o art. 1º,
inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90.
Assiste razão ao Ministério Público Eleitoral.
Num. 19263916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320302509700000018650842
Número do documento: 20111320302509700000018650842

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi condenado em dois
processos prática do delito descrito no art. 334, §1º, alínea “b”, do Código Penal, autos n.
50005098420124047012, da 1ª Vara Federal de Pato Branco e nos autos n.
5003677-06.2012.4.04.7009, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, pela prática do crime
tipificado no art. 334, §1, b, do Código Penal, sendo que a extinção pelo cumprimento da pena
em ambos os processos ocorreu em 11 de maio de 2020.
O crime de descaminho encontra-se no Título XI – Dos Crimes Contra a
Administração Pública,
:
in verbis
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
Art. 334.
pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de
Pena
26.6.2014)
Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
§ 1 o
- pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Redação dada pela
I
Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de candidatura
pleiteado, ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90, que estabelece:

“Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
1.
a economia popular, a fé pública,
e o patrimônio público;
contra
a administração pública
[...]

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra
óbice na norma acima transcrita.
Está devidamente comprovado que o recorrente JUVENCIO IZAIAS ANTUNES
RODRIGUES foi condenado, em duas oportunidades, por sentença penal condenatória
transitada em julgado, pela pratica do delito tipificado artigo 334 do Código Penal
Num. 19263916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320302509700000018650842
Número do documento: 20111320302509700000018650842

Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, já que é pacifico o
entendimento de que a ocorrência de sentença condenatória por crime contra a administração
atrai a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar
64/90, ficando o candidato inelegível por 8 anos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO DE OITO ANOS
APÓS
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
.

Autos
recebidos
no
gabinete
em
23.10.2016.
1
É inelegível, por oito anos, quem tiver contra si condenação penal transitada em julgado
2.
por prática de crime contra a administração pública, a teor do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.
. No caso, o candidato foi condenado pelo delito de descaminho - art. 334 do Código Penal
3
-
e
sua
punibilidade
foi
extinta
em
17.12.2010.
. A incidência da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) a condenações criminais transitadas em
4
julgado antes de sua vigência não ofende o princípio da segurança jurídica, conforme
decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADC 29/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de
2
9
.
6
.
2
0
1
2
.
Os votos divergentes proferidos naquela oportunidade não elidem o consenso da maioria,
5.
cujo entendimento vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, conforme art. 102, § 2º, da
C
F
/
8
8
.
. A repercussão geral reconhecida no RE/STF 929.670/DF ainda pende de análise. Assim,
6
prevalece o que decidido na ADC 29/DF acerca da incidência da LC 135/2010 a fatos
a n t e r i o r e s
à
s u a
e n t r a d a
e m
v i g o r .
7 . A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 18840, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/11/2016)

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE OBJETO E PÉ.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ART. 344, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", ITEM “1”, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CAUSA DE INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
RECURSO ELEITORAL DESPROVIDO (TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 060043852,
Acórdão, Relator(a) Min. Manuel Pacheco Dias Marcelino, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 03/11/2020)

Assim, como é certo que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade tem início
somente após o cumprimento da pena, que, no caso concreto, ocorreu apenas em 11.05.2020
(IDs 13536916 e13536966), o recorrente está inelegível, no mínimo, até 10.05.2028.
Estando o recorrente inelegível, deixo de analisar a questão relativa à ausência
de filiação.
Num. 19263916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320302509700000018650842
Número do documento: 20111320302509700000018650842

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se negar
provimento ao recurso, para manter a hígida a sentença que indeferiu o registro de candidatura
do recorrente JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600235-74.2020.6.16.0029 - Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES -
Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ - PR0090198 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.

Num. 19263916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320302509700000018650842
Número do documento: 20111320302509700000018650842